Tribunal: TJDFT
Processo: 0741643-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REVELIA. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o banco réu à obrigação de fazer, determinando a suspensão de descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de empréstimo. A sentença também fixou honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a impugnação ao valor da causa apresentada apenas em sede recursal; (ii) saber se é legítimo o cancelamento da autorização de débito em conta corrente; (iii) verificar a adequação do valor dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação ao valor da causa apresentada apenas nas razões recursais é incabível, por força da preclusão temporal, conforme art. 337, II, do CPC.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme os artigos 2o e 3o do CDC e a Súmula 297 do STJ.
5. O cancelamento da autorização de débito em conta corrente é direito do consumidor, conforme art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020, sendo possível mesmo em contratos anteriores à sua vigência, nos termos do Tema 1.085 do STJ.
6. A revogação da autorização não configura violação à boa-fé objetiva, tampouco implica enriquecimento ilícito, sendo exercício legítimo de direito.
7. A fixação do valor dos honorários advocatícios, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afiguração adequada, diante da baixa complexidade da demanda e do tempo de tramitação do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso interposto pelo autor conhecido e desprovido e o interposto pelo réu conhecido, em parte, e desprovido.
Teses de julgamento: “1. A impugnação ao valor da causa deve ser apresentada em preliminar de contestação, sob pena de preclusão. 2. É legítimo o cancelamento da autorização de débito em conta corrente, ainda que o contrato seja anterior à Resolução Bacen n. 4.790/2020.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; art. 337, II; CDC, arts. 2o, 3o e 51, IV; Resolução Bacen n. 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.174.291/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/6/2025, DJEN 16/6/2025; TJDFT, APC n. 0723336-80.2024.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 30/1/2025, DJe 13/2/2025; TJDFT, APC n. 0715917-49.2024.8.07.0020, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 15/5/2025, DJe 9/6/2025.